Tribunal: TJDFT
Processo: 0015387-27.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0015387-27.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: JOSIANE ANGIEUSKI VAZ, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, JOSIANE ANGIEUSKI VAZ DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e por JOSIANE ANGIEUSKI VAZ, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de questões de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defende, ainda, a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade. Por sua vez, a segunda recorrente argumenta que a matéria foi prequestionada e que não está pacificada na Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à agravante CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/ DF 16.785, nada a prover, tendo em vista que já deferido na decisão de id. 17143392. Por fim, o recurso de id. 17752599 não merece ser conhecido, porque o sistema recursal brasileiro filiou-se ao princípio da unicidade recursal ou da unirrecorribilidade, que estabelece que contra uma mesma decisão é cabível um único recurso, motivo pelo qual apenas o primeiro agravo interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL foi analisado. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remetam-se os agravos de ids. 17752571 e 17842886 ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016